Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELOS RÉUS. SUPOSTA SÓCIA OCULTA EM SOCIEDADE DE FATO. FATO IMPEDITIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, apesar de não haver contrato escrito de empréstimo, as mensagens trocadas por aplicativo, os comprovantes de transferência de valores, a procuração pública concedendo direitos sobre veículo como garantia ao pagamento do empréstimo e a propositura de acordo extrajudicial pelos Réus reconhecendo o débito comprovam a celebração de contrato verbal de mútuo entre as partes, de modo que os mutuários devem restituir à mutuante o valor que ela disponibilizou, com fulcro no art. 586 do Código Civil.

2. Tendo a Autora se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal de mútuo com a consequente condenação dos mutuários ao pagamento do empréstimo. 3

3.Em que pese a controvérsia acerca dos valores disponibilizados pela Autora aos Réus, se realizados com objetivo de firmar contrato de mútuo verbal ou com intuito de investir em sociedade de fato como sócia oculta, frise-se que não há vedação no ordenamento jurídico que impeça os sócios da sociedade de fato - observadas as regras da sociedade em comum por força do art. 986 - de firmarem contratos de empréstimos entre si, seja na forma escrita ou verbal.

4. Os juros remuneratórios são cabíveis no contrato de mútuo oneroso, conforme a previsão do art. 591 do Código Civil, verbis: “Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual”. Assim, inexiste erro material na condenação imposta na r. sentença, porquanto se considerou o valor descrito na exordial pela Autora que, além de considerar o pagamento parcial da dívida, encontra-se atualizado, conforme o artigo 591 do CC/2002.

5. Apelação conhecida e não provida.